Tribunal: TJMT
Processo: 1006634-07.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006634-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GUSTAVO AUGUSTO NEPOMUCENO PORTO - CPF: 071.519.084-90 (ADVOGADO), AMARILDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 264.546.798-96 (AGRAVANTE), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. NUMERAÇÃO IRREGULAR/INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELO FORNECIMENTO DE DADOS CORRETOS. TEMA 1.132/STJ. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária sobre veículo automotor, deferiu liminar para apreensão do bem objeto de Cédula de Crédito Bancário, diante do inadimplemento do devedor fiduciante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, devolvida pelos Correios com a anotação "numeração irregular/inexistente", é suficiente para comprovar a mora, à luz do Tema 1.132/STJ; (ii) saber se as alegações de abusividade contratual capitalização diária de juros sem indicação de taxa diária e contratação de seguro prestamista com seguradora do mesmo grupo econômico descaracterizam a mora e impedem o deferimento da liminar de busca e apreensão, em cognição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação da mora, nos termos do art. 2.º, §2.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, aperfeiçoa-se com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento. A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132 é vinculante e expressamente dispensa a assinatura do destinatário ou de terceiro no aviso de recebimento.

4. O endereço constante do contrato é de responsabilidade do próprio devedor, que assinou o instrumento e forneceu os dados cadastrais. A devolução da correspondência com a anotação "numeração irregular/inexistente" não afasta a validade da notificação, pois o credor cumpriu sua obrigação ao remeter a carta ao endereço indicado pelo próprio Agravante por ocasião da contratação.

5. As alegações de abusividade contratual capitalização diária sem indicação da taxa diária e contratação de seguro prestamista com seguradora do mesmo grupo econômico demandam instrução probatória mínima, incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual, e não foram objeto de apreciação pelo Juízo singular, o que impede sua análise originária nesta instância, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo irrelevante o retorno da correspondência com a anotação 'numeração irregular/inexistente', porquanto o ônus de fornecer dados cadastrais corretos e de mantê-los atualizados é do devedor. 2. Alegações de abusividade contratual capitalização diária sem taxa diária e venda casada de seguro prestamista exigem dilação probatória e não podem ser apreciadas originariamente em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância."

_____________

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei n.º 911/1969, arts. 2.º, §2.º, e 3.º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n.º 1.951.662/RS e REsp n.º 1.951.888/RS, Tema Repetitivo 1.132, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 09.11.2022; RAI0017588220218110000 MT. Relator Desembargador Dirceu dos Santos. Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado em 10.11.2021. Publicado no DJE 17.11.2021; RAI 1040081-20.2025.8.11.0000, Relator Desembargador Ricardo Gomes de Almeida. Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 24.02.2026. Publicado no DJE 28.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Amarildo Ferreira de Souza
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças no bojo da Ação de Busca e Apreensão n.º 1002001-72.2025.8.11.0004, ajuizada por
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

O Juiz singular deferiu a busca e apreensão do veículo Ford Ranger CD Limited 4X4 3.2, ano/modelo 2012/2013, cor prata, chassi 8AFAR23L9DJ092505, placa OMW7E00, Renavam 00504495240.

Inconformado, o Agravante sustenta que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço incorreto/incompleto "Rua Minas Gerais, 1, Casa", quando o endereço correto seria "Rua Minas Gerais, 326, Casa", razão pela qual a correspondência foi devolvida pelos Correios com a anotação "numeração irregular/inexistente", o que inviabiliza a comprovação válida da mora.

Aduz, ainda, que o Contrato prevê capitalização diária de juros sem informar a taxa diária, em violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, e que o seguro prestamista foi contratado com seguradora do mesmo grupo econômico sem oferta de alternativa ao consumidor, configurando venda casada, circunstâncias que, em conjunto, descaracterizam a mora nos termos do Tema 28 do STJ.

Requer o provimento do Recurso para revogar a liminar e, subsidiariamente, a extinção do processo sem resolução do mérito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 348959898).

Contraminuta no Id. 359732868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Amarildo Ferreira De Souza
em virtude da decisão proferida no bojo da Ação de Busca e Apreensão n.º 1002001-72.2025.8.11.0004, ajuizada por
Safra Crédito, Financiamento E Investimento S.A.

Nos autos principais, a Agravada narrou que as partes celebraram o Contrato de Financiamento n.º 1450030145048459, com garantia de alienação fiduciária sobre o veículo Ford Ranger CD Limited 4X4 3.2, ano/modelo 2012/2013, cor prata, chassi 8AFAR23L9DJ092505, placas OMW7E00, Renavam 00504495240, pelo valor total de R$ 55.960,06 (cinquenta e cinco mil novecentos e sessenta reais e seis centavos).

Afirmou que o Agravante deixou de efetuar o pagamento das prestações a partir de 08/11/2024, gerando débito de R$ 45.123,50 (quarenta e cinco mil, cento e vinte e três reais e cinquenta centavos) para purgação de mora, e que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço consignado no instrumento contratual.

O Juiz singular deferiu a medida liminar, sob o fundamento de que a notificação foi enviada ao endereço informado no contrato e que o devedor permaneceu inadimplente.

Inconformado, o Agravante interpôs este Agravo de Instrumento.

Como se sabe, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de 02 (dois) requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Passo à análise das razões recursais.

A primeira tese do Agravante é que a notificação extrajudicial não produziu o efeito de constituí-lo em mora, pois foi enviada a endereço incorreto "Rua Minas Gerais, 1, Casa", sendo devolvida com a anotação "numeração irregular/inexistente". Sem razão o Agravante.

Consta nos autos que o Contrato de financiamento n.º 1450030145048459, firmado em 08/03/2023, traz como endereço residencial do emitente: "R Minas Gerais, 1, Casa, Sta Rosa, Barra do Garças – MT, CEP 78601-112". A notificação extrajudicial foi endereçada exatamente ao mesmo endereço constante do instrumento contratual. O retorno da correspondência com a anotação "numeração irregular/inexistente" não tem o condão de invalidar a constituição da mora.

Nota-se que foi o próprio Amarildo Ferreira De Souza quem forneceu, na ocasião da celebração do contrato, os dados cadastrais que constaram do instrumento. O ônus de fornecer informações corretas e de mantê-las atualizadas perante o credor é do devedor, não podendo ele se beneficiar da própria desídia para afastar a validade da notificação regularmente encaminhada ao endereço que ele mesmo indicou.

Sobre o tema, o art. 2.º, §2.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969 dispõe que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Nessa conjuntura, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais nos 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, fixou a seguinte tese vinculante no Tema Repetitivo 1.132:

TEMA 1.132. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO.
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
(STJ. REsp n. 1.951.662/RS. Relator Ministro Marco Buzzi. Segunda Seção. Julgado em 09.11.2022. Publicado em 18.11.2022.) (sem destaque no original)

A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no mesmo sentido. A propósito, colaciono precedentes do TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM A INFORMAÇÃO "ENDEREÇO INSUFICIENTE" – ALTERAÇÃO NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Consoante entendimento do STJ, quando o AR retorna com a informação de endereço insuficiente, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato. Se a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato, o retorno sem recebimento por motivo de "endereço insuficiente" mantém válida a notificação remetida e a consequente constituição em mora do devedor. (TJMT. Agravo de Instrumento. 10017588220218110000 MT. Relator Desembargador Dirceu dos Santos. Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado em 10.11.2021. Publicado no DJE 17.11.2021) (sem destaque no original).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. TEMA 1.132/STJ. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. (...) A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), estabelece que a comprovação da mora se perfaz com o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento, ainda que o aviso retorne com a anotação "ausente". (N.U 1040081-20.2025.8.11.0000. CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO. Relator Desembargador Ricardo Gomes de Almeida. Primeira Câmara de Direito Privado. Julgado em 24.02.2026. Publicado no DJE 28.02.2026) (sem destaque no original).

Dessume-se, portanto, que a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual cumpriu sua finalidade legal de constituir validamente o devedor em mora, nos termos do art. 2.º, §2.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969 e do Tema 1.132 do STJ.

O Agravante sustenta, ainda, que a previsão de capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária e a contratação do seguro prestamista com a Safra Vida e Previdência S/A integrante do mesmo grupo econômico configuram abusividades no período de normalidade contratual aptas a descaracterizar a mora, nos termos do Tema 28 do STJ, impondo a improcedência ou a extinção da ação de busca e apreensão.

Com efeito, a questão atinente à alegada abusividade contratual não foi objeto de apreciação pela decisão agravada, que se limitou a analisar os pressupostos para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

As alegações de ausência de taxa diária no contrato e de venda casada de seguro prestamista demandam instrução probatória mínima, inclusive com possível realização de perícia contábil, medida incompatível com a cognição sumária característica desta fase processual.

A análise originária dessas matérias por este Tribunal, sem prévia apreciação pelo Juízo de primeiro grau, implicaria supressão de instância.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026